Tribunal: TJMT
Processo: 1018268-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018268-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KEILA SABRINA FERNEDA SILVA - CPF: 050.959.891-90 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA A MESMA FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A celebração de sucessivos contratos temporários para a mesma função, ainda que precedida de processos seletivos autônomos e respeitando prazos legais, configura burla ao concurso público quando revela necessidade permanente de pessoal.

2.

Em recurso interposto exclusivamente pelo ente público, não se admite a reformatio in pejus para ampliar a sua responsabilidade, mesmo diante de mudança jurisprudencial superveniente mais restritiva.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade dos contratos firmados em 2022 e 2023, afastando quanto a este período qualquer declaração de nulidade ou condenação ao pagamento de verbas indenizatórias, mantendo, contudo, a nulidade do contrato celebrado no ano de 2024, com a consequente condenação ao pagamento das verbas relativas a depósitos do FGTS correspondentes ao período reconhecido como irregular.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não houve desvirtuamento das contratações temporárias, uma vez que todas foram precedidas de processo seletivo específico e autônomo. Argumenta que há distinção entre nulidade e desvirtuamento das contratações temporárias, e que no caso em tela não ocorreu nenhuma das duas hipóteses. Alega que as contratações respeitaram rigorosamente os prazos máximos previstos na legislação estadual vigente à época de cada contratação, inclusive no ano de 2024. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes todos os pedidos da parte autora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025